Tribunal: TJDFT
Processo: 0708961-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Civil. Processo civil. Dívida de mensalidades escolares. Inclusão na ação de genitora. Penhora de salário.
1.. Não há amparo jurídico para, com base no parentesco, incluir como devedor da execução de título executivo extrajudicial o genitor que não participou do contrato celebrado com instituição escolar.
2.. É vedada a penhora de salário para pagamento de quirógrafos comuns, prevalecendo a presunção de que salários se destinam à subsistência de quem os recebe. A jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça, embora a admita em alguns casos, não dispensa o exame individualizado para se aferir não só sua indispensabilidade como também a capacidade do devedor de suportar constrição em seu salário sem sacrifício da própria subsistência.
3.- Recurso desprovido.